Tribunal: STF
Processo: ARE 1122748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição. Não comprovação. Cláusulas do edital. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A Corte de origem assentou, com base nos fatos e nas provas que compõem a lide, que não haveria comprovação de preterição ou omissão da Administração em nomear a agravante. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas editalícias ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.